Tribunal: TJMT
Processo: 0006334-08.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006334-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), ELIZA TOLENTINA DE CAMPOS (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E O PREVIVAG – EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE DO PREVIVAG RECONHECIDA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
–REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC -
RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Estando o pagamento dos proventos de aposentadoria integrado, em razão do princípio da unidade orçamentária, ao orçamento do ente municipal, evidente a legitimidade deste para figurar no polo passivo de ação cujo objeto é a reposição de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão salarial em Unidade Real de Valor – URV.

2.

Reconhecida, em reexame necessário, a ilegitimidade passiva do Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, torna-se prejudicado o recurso de apelação aviado por este órgão.

3.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 05 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do STJ.

4.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

5.

“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”
. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

6.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

7.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG

contra a sentença que, nos autos da “
Ação de Cobrança n.º 6334-08.2016.8.11.0002 (Código 439112)”
,
ajuizada por

Eliza Tolentina de Campos
, julgou procedente a inicial nos seguintes termos:

“(...)julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Declaro, também, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Município de Várzea Grande por ser este parte ilegítima da relação processual e, por consequência condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (...)”

Em seu recurso, o apelante insurge-se afirmando que à época dos fatos “
não era o Instituto de Previdência responsável por pagar remuneração dos segurados e proceder é conversão da moeda, de forma que o mesmo concedeu o benefício de aposentadoria com todos os direitos inerentes aos servidores na época deste, com base nos seus salários de contribuição.

Não pode, passados mais de 05 (cinco) anos do ato de aposentadoria, a previdência ser coagida a pagar parcelas não observadas na atividade.” (id.32096498)

Com tal argumento assevera a ocorrência prescrição do fundo de direito, pois a apelada se aposentou por tempo de contribuição em 01/07/2004 e a ação foi proposta mais de 14 (quatorze) anos depois.

Ausente contrarrazões conforme id nº 32096951.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo reconhecimento de nulidade, com a remessa dos autos à origem, em busca de instrução e julgamento, argumentando que
“a causa não foi decidida, pois a sentença remete a busca da certeza do direito da Apelada à fase de liquidação, quando a coisa julgada já deveria estar selada”
.

(id. nº 43103959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Para melhor compreensão acerca da preliminar de ilegitimidade passiva faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

A ação de cobrança foi proposta pela apelada somente em desfavor do
Município de Várzea Grande
, contudo, este ente arguiu a sua ilegitimidade passiva e requereu o chamamento ao processo do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG,
atribuindo-lhe a responsabilidade pelos pagamentos referente à conversão da moeda de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, uma vez que a servidora, ora apelada, encontra-se aposentada (id.32095996 – pág.02).

A apelada, então, impugnou a ilegitimidade passiva alegada pelo Município de Várzea Grande, argumentando que “
ao PREVIVAG cabe apenas o pagamento dos benefícios previdenciários e o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores municipais, e que nos holerites juntados nota-se que a fonte pagadora dos seus proventos é a prefeitura de Várzea Grande.”
(id. 32096465 – pág.02).

Contudo, inobstante a sua impugnação,
foi favorável a que o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG fosse incluído no polo passivo
(id. 32096471 0- pág.01/02).

Dessa feita, o juízo
a quo
, antes de proferir sentença, chamou o feito à ordem e determinou a citação do PREVIVAG para responder ao processo.

Após a inclusão e devidamente processados os autos, o magistrado proferiu sentença, acolhendo a ilegitimidade passiva do município e o excluindo da lide, nos seguintes termos:

“
(...)Antes, porém, de adentrar o mérito da ação passo a enfrentar a preliminar arguida na peça de defesa, consistente na ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, ressalte-se que a jurisprudência entende ser parte ilegítima da ação, o Estado ou Município, quando o servidor já estiver aposentado, devendo o juízo extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

(...)

Assim, tendo em vista que os valores pleiteados correspondem ao período em que a parte Autora já se encontrava aposentada,
acolho a preliminar suscitada pelo Município de Várzea Grande em sua contestação, a fim de ordenar a sua exclusão da relação processual,
por ilegitimidade passiva, declarando, em relação ao Município, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)
(id.

32096484 - pág. 2/3)

Irresignado, o instituto interpôs o presente recurso de apelação, no qual, apesar de não se insurgir com a exclusão do Município de Várzea Grande, aduz que a servidora fazia parte do quadro de ativos a época da conversão da moeda, logo, cabível ao ente municipal a atribuição de pagamento dos valores referentes à Unidade Real de Valor, pois a sua responsabilidade se restringe ao pagamento do benefício de aposentadoria com base no salário de contribuição.

Assim, em razão da remessa necessária, passo a analisar a preliminar de ilegitimidade do Município de Várzea Grande, bem como do apelante.

A alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município de Várzea Grande não é matéria nova nesta seara, visto que em outras ações semelhantes, nas quais se pleiteia as diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, este ente tem alegado que o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG possui personalidade jurídica própria para responder pelos servidores inativos.

Contudo,

em meu inteligir, o Município de Várzea Grande é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de origem, uma vez que, conforme entendimento deste E. Tribunal, é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência municipal, nos moldes do artigo 91 da Lei Municipal n. 2.719/2004, sendo certo que esse regime é dotado de instituto previdenciário próprio (PREVIVAG), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores municipais. Conclui-se, portanto, que, no fim das contas, o ente municipal é o garantidor e provedor do pagamento dos benefícios previdenciários.

Em abono a este entendimento, veja-se que no artigo 56, §1
o
, da supracitada Lei Municipal n. 2.719/2004, há expressa previsão do princípio da unidade orçamentária, pelo qual todas as previsões de receitas e despesas devem estar num único orçamento,
in verbis:

Art. 56 - (...)

§1º - O orçamento do PREVIVAG integrará o orçamento do município em obediência ao princípio da unidade.

Destarte, uma vez que o pagamento dos proventos de aposentadoria está integrado ao orçamento do Município de Várzea Grande, é este ente quem deve figurar no polo passivo de ação cujo objeto é a reposição de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão salarial em URV.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária.

(...).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO VALOR DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não há falar em ilegitimidade passiva, quando a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município.

(...)”
(N.U 0008240-33.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Diante disso, não há falar-se em ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande para a causa, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é deste ente federativo.

Em contrapartida, O
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, proposta com vistas à reposição do estipêndio pelas perdas ocasionadas pela conversão monetária, já que, como visto, a responsabilidade pelo pagamento do benefício, ainda que de forma indireta, é do Município de Várzea Grande.

Por tais considerações, em remessa necessária rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, acolhida em sentença, e determino o retorno do Município de Várzea Grande ao polo passivo da lide, bem como declaro a ilegitimidade passiva do
Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG
, excluindo-o da lide, sem resolução do mérito.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

O PREVIVAG, a exemplo do que ocorreu a todas as ações desta natureza,
assevera a ocorrência prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a apelada se aposentou por tempo de contribuição em
01/07/2004
e a ação foi proposta mais de 14 (quatorze) anos depois.

Entretanto, diante da declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, resta prejudicado o recurso neste particular.

Contudo, a prescrição é matéria de ordem pública e, em remessa necessária, hei por bem apreciá-la.

Vejamos.

Indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/1932 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

Entrementes, o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal prescricional.

Esse, inclusive, foi o entendimento do Juízo de 1
o
Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como, também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge tão somente as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da sua propositura (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados, reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...] (N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Sendo assim de
REJEITO
a

prejudicial de mérito.

(MÉRITO)

Ultrapassadas as preliminares, no mérito, remanesce o reexame necessário da sentença que julgou procedente a inicial para reconhecer o direito da parte apelada à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV
.

Passo a examiná-la.

Como se sabe, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 -
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

[...] [Destaquei]

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes.

Diante disso, este Tribunal de Justiça, respaldando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os servidores públicos, inclusive do Poder Executivo Estadual, fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de eventual erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 966.588, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, evidenciou a possibilidade de os servidores do Poder Executivo Estadual também fazerem jus à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da moeda, veja-se:

(...)
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo
168
, caput, da
Constituição Federal
.

Decido.

Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis:

“
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’.

O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor
. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.

Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo
” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14) (...)

Grifei.

Conclui-se, portanto, que, em regra, os servidores do Executivo, assim como dos demais Poderes, possuem direito à correção de eventual decréscimo remuneratório decorrentes das conversão da URV, decréscimo esse que nem sempre é corrigido por reajustes salariais concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94, por serem parcelas com naturezas jurídicas diversas e que não podem ser compensadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a par de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, ressaltou, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009). (Destaquei).

Assim, aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. E, não obstante a tese de que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há, no caso dos autos, prova de que os vencimentos da servidora tenham sido convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária apuração mediante liquidação de sentença, ocasião em que se verificará se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido.

Neste ponto, peço data vênia para discordar do parecer emitido pelo culto Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves quanto à nulidade da sentença, pois as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio de liquidação da sentença poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

Com efeito, a determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

Esse também é o entendimento desta corte:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira a qual pertencia a apelada enquanto servidora ativa, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

Anoto, nesta senda, que a sentença observou todos esses pontos, ou seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como que o índice devido seja apurado na liquidação da sentença, por arbitramento, devendo ser mantida nestes aspectos.

Por outro lado,
a sentença deve ser retificada
quanto à condenação em honorários advocatícios, pois, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Igualmente, deve ser retificada
a sentença no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, pois devem ser aplicados os consignados no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, ante a declaração de ilegitimidade passiva do

Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação por ele aviado. E, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar:

a)

A reinclusão no polo passivo da demanda do
“Município de Várzea Grande”,
atribuindo a este a responsabilidade pelo pagamento de eventual defasagem a ser auferida na liquidação, por arbitramento, observando-se, ainda o limite percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, conforme dispositivo da sentença;

b)

A fixação dos honorários advocatícios no momento da liquidação da sentença;

c)

A aplicação dos juros moratórios e correção monetária conforme os termos do Tema n º 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020